Tribunal: TJSP
Processo: 1034114-38.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Compromisso de venda e compra – Ação de obrigação de fazer cc reparação de danos morais e materiais - Procedência parcial - Apelações das corrés sustentando a nulidade da sentença, ante a ausência de apreciação da principal tese defensiva; perda da garantia contratual, ausência de danos morais – Descabimento – Hipótese em que o conjunto probatório produzido que infirma as teses das recorridas

Ementa:
Compromisso de venda e compra – Ação de obrigação de fazer cc reparação de danos morais e materiais - Procedência parcial - Apelações das corrés sustentando a nulidade da sentença, ante a ausência de apreciação da principal tese defensiva; perda da garantia contratual, ausência de danos morais – Descabimento – Hipótese em que o conjunto probatório produzido que infirma as teses das recorridas acerca do nexo de causalidade entre os problemas no imóvel com as reformas realizadas pelas autoras – Circunstâncias verificadas que ultrapassam o mero aborrecimento - Danos morais que restaram bem evidenciados - Recurso adesivo das Autoras alvitrando a majoração do montante fixado a título de danos morais – Descabimento – Montante fixado a título de danos morais que é consentâneo e razoável ao caso dos autos - Sentença mantida – Recursos improvidos.